Tribunal: TJES
Processo: 0006671-53.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006671-53.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA - DADALTO e outros (3)
APELADO: JOSEFINA GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 06/12/22

Sessão do dia 06/12/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006671-53.2013.8.08.0012

EMBARGANTE:
BCI – BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A

EMBARGADA:
JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

BCI – BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A
contra o v. acórdão de id. 3441693, em que esta c. Primeira Câmara Cível negou provimento à Apelação Cível interposta pelo embargante contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação ordinária movida por
JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA
em face da apelante e outros.

Em razões lançadas no id. 3580650, a parte embargante sustenta, em síntese, a necessidade de prequestionamento da matéria aqui tratada, notadamente no que diz respeito a determinados dispositivos legais.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Conforme o magistério doutrinário: “
A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).
[...]
A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
[...]
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
[...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
” (NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso, a parte embargante não aponta, de forma concreta, qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, demonstrando tão somente sua irresignação com a conclusão adotada por esta e. Primeira Câmara Cível quando da análise de seu recurso de apelação. Entretanto, como sabido, a via dos embargos de declaração não é adequada para tal desiderato. Notemos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.

[...] (STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/05/2019, p. 24/05/2019)

Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que “
os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, ED AC 048200098167, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11/10/2022, p. 21/10/2022).

Também nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas.
3) A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas.
Precedente. 4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
1
, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Código.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil
2
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2

Art. 1.026.
[...]
§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTES
–

–
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022);

2.
Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que “
os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, ED AC 048200098167, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11/10/2022, p. 21/10/2022);

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.